Tribunal: TJMT
Processo: 1023850-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023850-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL BICUDO - CPF: 006.694.401-59 (EMBARGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA - CPF: 314.155.121-91 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO - CPF: 009.404.791-09 (EMBARGANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA - CPF: 314.155.121-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO MANOEL BICUDO (EMBARGADO), ANTONIO MANOEL BICUDO - CPF: 006.694.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DE ANATASHIA PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO
–

RECURSO DO BANCO
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO

–

ACLARATÓRIOS DO
VENCEDOR DO LEILÃO –
DESOBRIGAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA
–

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração
do banco
se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

Se a parte não deu causa à propositura da Ação e fez parte do polo passivo apenas como terceira, pelo princípio da causalidade,
impõe-se sua
desobrigação
de pagar a sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
d
eu
provimento

ao
Apelo
para declarar nulo o leilão extrajudicial e a arrematação, bem como determinar o retorno ao
status quo ante.
Os demais argumentos ficam prejudicados. Inverto o ônus
da
sucumbência.

O banco argui que o aresto foi omisso
porque julgou além do pedido formulado na inicial ao determinar o retorno ao
status quo ante
.

Traz novamente as mesmas a
legações anteriormente formuladas ao afirmar que
houve tentativa de intimação da mutuária,
que o leilão foi regular, que não há necessidade de intimação pessoal e que não houve intenção de pagar.

A
contemplada no leilão diz que é apenas terceira na lide e não deu causa ao processo e, por isso, não deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Intimados, os embargados se manifestaram no ID n.
240615693
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O banco argui que o aresto foi omisso porque julgou além do pedido formulado na inicial ao determinar o retorno ao
status quo ante
.

Traz novamente as mesmas alegações anteriormente formuladas ao afirmar que houve tentativa de intimação da mutuária, que o leilão foi regular, que não há necessidade de intimação pessoal e que não houve intenção de pagar.

No que diz respeito ao argumento de julgamento
extra petita
,
inicialmente, não é matéria pertinente aos Embargos de Declaração, ademais, a decisão
não extrapolou os limites do pedido, já que a conclusão de retorno à condição anterior ao leilão decorre do pedido da sua anulação.

Logo, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

A contemplada no leilão diz que é apenas terceira na lide e não deu causa ao processo e, por isso, não deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O leilão foi anulado
por equívocos no procedimento
, questões alheias à vontade ou ao poder de alteração da vencedora
, desse modo, com ela não deu causa ao processo,
pelo princípio da causalidade,
quem deve arcar com as custas processuais
é o banco.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração do Banco Bradesco e
dou provimento
ao Recurso d
e
Anatasha

Giovanaz

Armiliato

para eximi-la do pagamento das custas e honorários advocatícios,
ficando a sucumbência unicamente
na responsabilidade do Banco Bradesco
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024